Tribunal: TCU
Processo: 037.379/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto por Jaine Mary Márcia Moreira, ex-servidora do TRT/18a Região, contra acórdão que julgou ilegal, negando registro ao ato da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Jaine Mary Márcia Moreira contra o Acórdão 17212/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Jaine Mary Marcia Moreira e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar sem efeito a determinação exarada no subitem 9.3.2 do Acórdão 17212/2021-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO.